Tribunal: STJ
Processo: 5326706-43.2024.8.09.0146
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 200536 - GO (2024/0243015-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUSTAVO DOS SANTOS NEVES
ADVOGADO
: ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA
HABEAS CORPUS.
DA PENA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do recurso em habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma
de fogo, com sentença transitada em julgado.
2. O
foi impetrado perante o Tribunal de origem para reanálise da
habeas corpus
dosimetria da pena, mas não foi conhecido. O recorrente interpôs recurso ordinário, que
não foi apreciado pelo Tribunal de origem.
3. A sentença condenatória transitou em julgado sem interposição de recurso de
apelação, e o recorrente busca revisão criminal pela via do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível revisar a dosimetria da pena
do paciente por meio de
, após o trânsito em julgado da sentença
habeas corpus
condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não é a via adequada para revisão criminal, especialmente após o
habeas corpus
trânsito em julgado da sentença condenatória.
6. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar recurso
ordinário interposto sem apreciação pelo Tribunal de origem, conforme o artigo 105, II,
a, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via adequada para revisão criminal após
o trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. O STJ não tem competência para
processar e julgar recurso ordinário não apreciado pelo Tribunal de origem".
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48504194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 4ac33592-4d5b-4b91-b698-61e292c7f922

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48504194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 4ac33592-4d5b-4b91-b698-61e292c7f922

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 200536 - GO (2024/0243015-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUSTAVO DOS SANTOS NEVES
ADVOGADO
: ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA
HABEAS CORPUS.
DA PENA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do recurso em habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma
de fogo, com sentença transitada em julgado.
2. O
foi impetrado perante o Tribunal de origem para reanálise da
habeas corpus
dosimetria da pena, mas não foi conhecido. O recorrente interpôs recurso ordinário, que
não foi apreciado pelo Tribunal de origem.
3. A sentença condenatória transitou em julgado sem interposição de recurso de
apelação, e o recorrente busca revisão criminal pela via do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível revisar a dosimetria da pena
do paciente por meio de
, após o trânsito em julgado da sentença
habeas corpus
condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não é a via adequada para revisão criminal, especialmente após o
habeas corpus
trânsito em julgado da sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA48172963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:34
Código de Controle do Documento: 96496c51-d0f2-487d-8147-99b7e20af6ab

6. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar recurso
ordinário interposto sem apreciação pelo Tribunal de origem, conforme o artigo 105, II,
a, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via adequada para revisão criminal após
o trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. O STJ não tem competência para
processar e julgar recurso ordinário não apreciado pelo Tribunal de origem".
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental contra decisão que não conheceu o recurso em
s impetrado em favor de GUSTAVO DOS SANTOS NEVES (fls.185/186).
habeas corpu
Sustenta o agravante ( fls.190/194), em síntese, a possibilidade de ser revista a
dosimetria da pena do paciente , para aplicar a mesma reprimenda imposta à corré do
processo.
É o relatório.
VOTO
O paciente foi condenado, por decisão transitada em julgado em 24/01/2024
, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, Lei 11343/06 e do artigo 16, § 1o, IV, da
Lei no 10.826/03 à pena de 09 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial fechado.
Após o trânsito em julgado, o recorrente impetrou
perante o
habeas corpus
Tribunal de origem objetivando reanálise da dosimetria da pena, não tendo sido o
mesmo conhecido.
Interpôs recurso ordinário contra tal decisão. Contudo, nos termos do artigo
105, II, a, da Constituição Federal, o STJ não tem competência para processar e julgar o
recurso ordinário interposto, já que não apreciado pelo Tribunal de origem.
Ressalto, também, que a sentença condenatória do paciente transitou em
julgado, não tendo sido interposto recurso de apelação. Pretende, de forma indevida,
obter revisão criminal pela via do habeas corpus.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48172963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:34
Código de Controle do Documento: 96496c51-d0f2-487d-8147-99b7e20af6ab

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 200.536 / GO
Número Registro: 2024/0243015-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
532670643 53267064320248090146 56320275420228090146
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUSTAVO DOS SANTOS NEVES
ADVOGADO
: ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: YAGO YURI DE AVELAR DIGUES
CORRÉU
: YANCA EMILIA DE JESUS AVELAR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUSTAVO DOS SANTOS NEVES
ADVOGADO : ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48447942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:04
Código de Controle do Documento: 4fbd2c3a-333e-4530-96a1-411b2be0ad89

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:04
Código de Controle do Documento: 4fbd2c3a-333e-4530-96a1-411b2be0ad89